Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, e com o escopo de compelir a operadora de planos de saúde a fornecer medicamento de alto custo. Pela decisão agravada, o juízo concedeu tutela provisória e para determinar à recorrente o fornecimento do fármaco no prazo de 8 (oito) dias úteis sob pena de multa diária. Após ser intimada da decisão, a requerida informou ao juízo que se trata de medicamento importado e que não há estoques no Brasil. Assim, para cumprimento da determinação judicial, deflagrou o processo de importação, o que representaria o cumprimento da obrigação. Sobreveio a interposição do presente agravo de instrumento, onde a recorrente se insurgiu quanto ao deferimento da tutela provisória relativamente à obrigação de fazer. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Instada a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, sustentou que “cumprir determinação judicial de piso não importa em dizer que a recorrente concorda com a pretensão da recorrida, motivo pelo qual busca através do presente recurso a suspensão e consequente revogação da liminar” (ID 75059438). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a GEAP forneça ao autor o medicamento Patisirana (Ompattro), conforme a solicitação de ID , ou seja, 0,3mg/Kg administrada por infusão intravenosa, uma vez a cada três semanas. Considerando que se trata de medicamento importado, fixo o prazo de 8 (oito) dias úteis para o início do fornecimento, sob pena de multa diária de R$1.500,00, limitada a R$45.000,00, sem prejuízo de nova multa, em caso de necessidade, e de aplicação de outras sanções cíveis e penais cabíveis." Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, logo após intimada da decisão, a operadora manifestou ao juízo que havia realizado todos os atos necessários para a execução da ordem e postulou que fosse reconhecido o cumprimento. (ID 243979507): "(...) Com intuito de cumprir a decisão liminar, sinalizamos que foram adotadas todas as diligências para compra, importação e fornecimento da medicação. Como se vê, existe toda uma burocracia a ser respeitada para a importação do remédio solicitado, somado ao fato de que sua entrega demora de 3 a 4 semanas, o que inviabiliza seu cumprimento dentro do prazo de 8 dias e a sua importação fora do regramento acima apresentada configura crime de tráfico de drogas. Urge ressaltar que restou comprovado que em momento algum a Requerida se furtou às suas responsabilidades e mesmo diante de toda complexidade atinente ao caso não apresentou qualquer resistência para atender a determinação legal. Conclui-se, portanto, que a determinação judicial está cumprida, eis que a Requerida diligenciou da melhor maneira possível para dar cumprimento à obrigação imposta por este d. juízo, conforme comprova-se por toda a documentação anexa, respeitando a legislação brasileira aplicada aos casos de importação." Cuida-se de ato claramente de aceitação e incompatível com o interesse de recorrer, para alcançar a revisão da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, dado que a requerida acatou a determinação judicial e, sem qualquer ressalva, realizou os atos para sua execução e postulou o reconhecimento do cumprimento. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator